Tribunal: TJES
Processo: 0010155-95.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010155-95.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ VILAS BOAS BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
2
,

DA
LEI Nº 10.826/2003.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
LICITUDE DAS PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
DECOTE DA PENA DE MULTA.
PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
DETRAÇÃO PENAL.
REGIME DE PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Embora a condenação anterior do apelante no crime de tráfico de drogas tenha sido anulada, mediante decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a apreensão da arma de fogo, do carregador e de eventuais munições, decorreu de forma lícita, circunstância que enquadra a conduta do apelante no tipo penal previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.
2.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório
3
.
Estando a pena de multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. Precedentes.
4
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.
5
.
Acertadamente o magistrado de primeiro grau deixou de aplicar o instituto da detração penal, em razão da pendência do pagamento de multa por parte do réu, que não pode ser afastada, eis que decorrente do próprio tipo penal. Ademais, importante consignar que o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja, o semiaberto, em verdade, obedeceu o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, do Código Penal, ante a condição de reincidente do acusado.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
ANDRÉ LUIZ VILAS BOAS BRAGA
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 299/303-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica.

De início, importante consignar que no id 7626601, a defesa formulou pedido de suspensão da tramitação do presente feito até o julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
nº 170330 - ES (2022/0278697-9), interposto perante o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, em consulta ao sistema de gerenciamento de processos daquele egrégio Sodalício, constatei que, em 15/03/2024, o eminente Ministro Convocado Jesuíno Rissato, proferiu decisão não conhecendo do pedido, eis que:

“Em consulta ao site do Tribunal de origem, constata-se que, em 26/4/2023, o Juízo de primeira instância absolveu o recorrente quanto ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, condenando-o como incurso no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, regime semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa (fls. 28-37).

Ademais, constata-se que o feito transitou em julgado em 14/12/2022 e o pleito de nulidade não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, razão pela qual não se pode dele conhecer, por indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 360.484/BA, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018; AgRg no Resp n. 1716705/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018.

Por fim, tendo a decisão terminativa deste recurso já transitado em julgado, esgotada está a prestação jurisdicional desta Corte.

Ante o exposto, não conheço do pedido”.

Desse modo, sem maiores digressões, indefiro o pedido de suspensão da tramitação do presente recurso.

Pois bem. Dito isso, destaco que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...
)
no dia 30 de novembro de 2021, por volta
08h30min, na Rua Álv
a
res de Azevedo, nº 145, Jardim Botânico, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, guardava, para fins de traficância, drogas ilícitas e possuía arma de fogo, de uso permitido, no interior de sua residência, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme BU de fls. 04/10 Auto de Apreensão de fls. 33/34, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 35/36 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 37.

Depreende-se dos autos que policiais civis prosseguiram ao local dos fatos, a fim de verificarem informações que haviam recebido, que se referiam a um indivíduo de alcunha ‘Dedé’, que estaria armazenando aparelhos celulares provenientes de um roubo ocorrido na Loja Sipolatti.

Chegando ao local, os policiais fizeram um cerco no imóvel, o qual possui quatro residências, sendo autorizada a entrada da guarnição no quintal do imóvel por um morador de um dessas residências.

Durante as averiguações iniciais, foi avistado um indivíduo em uma janela virada para a rua, o qual estava com uma arma de fogo em punho, momento em que foi ordenado que ele se rendesse, tendo ele arremessado a arma pela janela e tentado se evadir, porém sem êxito, sendo abordado e a arma arrecadada, se tratando de uma pistola, calibre 9mm.

Diante do flagrante delito, os policiais ingressaram na residência do indivíduo, que foi identificado como o ora denunciado, onde também estava sua companheira. Em procedimento de buscas pelo local, foram encontrados: 13 (treze) unidades da substância alucinógena conhecida como ecstasy; 01 (uma) bucha da substância entorpecente conhecida como maconha; 28 (vinte e oito) pedaços e 07 (sete) buchas de substância entorpecentes conhecida como crack; e 82 (oitenta e dois) frascos contendo líquido semelhante ao entorpecente conhecido como black lança; além de materiais utilizados para o tráfico como: balança de precisão, rádio comunicadores e caderneta com anotações de controle das drogas.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, guardava o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente considerada
s.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa
(...)”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o recorrente foi
condenado
pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pela absolvição, questionando a validade das provas utilizadas para lastrear a condenação. Postulou, ainda, a isenção da pena de multa e a aplicação da detração penal.

Quanto ao pleito absolutório, sustenta que no dia 16 de setembro de 2022, foi proferida sentença em desfavor do apelante (fls. 245/252), momento em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, utilizando-se do instituto da
emendatio libelli,
previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, afastou o crime disposto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para condenar o acusado nas penas do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, na data de 18 de novembro de 2022, foi exarada decisão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário constitucional (fls. 292-v/294), concedendo parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer a ilicitude das provas colhidas na residência do acusado, ressalvada, apenas, a apreensão da arma de fogo, do carregador e das munições.

Assim, sustenta que diante da ilicitude das provas decorrentes da invasão legal de domicílio e da inexistência do crime de tráfico de drogas, deveria, por consequência, também deixar de existir o crime relacionado ao aumento de pena pelo uso de arma, por se tratar de crime “secundário”.

Aduz, também, que em razão da
emendatio libelli
, não há mais dois crimes autônomos, devendo a posse de arma ser considerada nula, eis que serviu como majorante do crime de tráfico de drogas.

Em que pese as alegações defensivas, observo que a condenação do apelante deve ser mantida irretocável, pelos fatos e fundamentos a seguir analisados.

Conforme se observa da decisão proferida pela Corte Superior, a apreensão da arma de fogo, do carregador e de eventuais munições existentes não foi reconhecida como prova ilícita. Confira-se:

“
A
nte o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a ilicitude das provas colhidas no domicílio diligenciado, ressalvada, apenas, a apreensão da arma de fogo, carregador e eventuais munições existentes que tenham sido encontrados junto ao corpo do acusado”.

Dessa forma, ainda que o magistrado sentenciante tenha considerado, através do instituto da
emendatio libelli,
a posse da arma de fogo como majorante do crime de tráfico de drogas, sua apreensão foi lícita e se enquadra no crime tipificado no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, ante a superveniente anulação do crime de tráfico de drogas, conforme devidamente reconhecido na r. sentença condenatória.

Nesse passo, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 46456642 de fls. 07/11, pelo Auto de Apreensão de fls. 34/35, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 38/39, pelo Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 75/80, bem como pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo de fls. 208/211-v.

Em relação à autoria, nos termos dos depoimentos exaustivamente transcritos na r. sentença, ressoa suficientemente demonstrada a prática delituosa por parte do ora recorrente. Confira-se:

P
olicial Civil Gustavo Amorim Mattos
(fls. 213/214)
:

“
(...
)
que participou da prisão do acusado; que o departamento em que trabalha o depoente recebeu a informação anônima de que um receptador de mercadorias que foram furtadas das lojas Sipolatti era morador do bairro Jardim botânico em Cariacica e que tal pessoa também participava do tráfico local; que a informação dava conta do endereço e que o indivíduo tinha o apelido de DEDÉ;
que o depoente nunca havia ouvido falar em algum indivíduo de apelido DEDÉ;
que por determinação de autoridade policial se dirigiram ao endereço mencionado na informação anônima para proceder diligências e averiguar a veracidade da notícia; que foram uma única vez ao endereço indicado, oportunidade em que foi realizada a prisão do acusado; que se dirigiu para o local uma equipe da PCES formada por 04 (quatro) policiais

(...)
que a partir do momento da confirmação de que havia uma pessoa com o apelido de “DEDÉ” residindo no 03° pavimento da construção da frente e equipe de dividiu; que o PC EDUARDO ficou na frente do imóvel, o depoente ficou nos fundos do imóvel e os outros dois policiais foram até a porta do terceiro andar onde foi dito que DEDÉ residia;
que o PC EDUARDO em dado momento começou a gritar que o indivíduo que estava no terceiro pavimento estava na posse de arma de fogo; que segundo o PC EDUARDO o indivíduo tinha aparecido portando a arma na janela; que os PC PRADO e CLÁUDIO estavam na porta neste exato momento; que o PC EDUARDO viu o momento em que o acusado lançou a arma de fogo pela janela e caiu no terreno vizinho a construção em que residia o acusado; que o depoente estava, como já dito, na parte de trás da construção

(...)

que o policial EDUARDO recolheu a arma, e foi dar apoio ao PC CLÁUDIO

(...)
”.

Policial Civil Eduardo Ferrari Tapias
(fls. 215/215-v)
:

“
(...)
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que esclarece que no dia dos fatos por determinação de autoridade policial o depoente e mais três policiais foram ao endereço citado na denúncia em razão de informações de que naquele local haveria celulares produto de furto nas lojas Sipolatti;
que ao chegarem ao local enquanto policiais averiguavam alguns endereços o depoente estava rua e viu quando o acusado pela janela jogou uma arma de fogo também em direção a rua; que o depoente arrecadou referida arma, que se tratava de uma pistola, salvo engano, 9 mm municiada e em condições de uso; que ao visualizar referida cena o depoente deu voz de prisão ao acusado e avisou aos demais policiais que se dirigiram para a residência onde o acusado estava; que adentraram a residência e prenderam em flagrante o acusado

(...)”.

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

(...). II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade" (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

Infere-se, ainda, a própria confissão do apelante em seu interrogatório judicial (mídia inclusa à fl. 217-v), momento em que esclareceu que guardava a arma de fogo para a pessoa de “Sapão”.

Firme em tais premissas, e diante do farto conjunto probatório amealhado aos autos, não entendo ser o caso de absolvição do apelante, devendo ser mantida a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Em prosseguimento, a defesa pleiteia a isenção do pagamento de multa do acusado, bem como a aplicação do instituto da detração penal.

Sem razão novamente o recorrente.

Estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal, não vislumbro possibilidade da isenção/redução desta penalidade.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora,
por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Quanto à detração penal, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

“§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Percebe-se que a interpretação desejada pelo legislador é a de fornecer ao Juiz mais um instrumento para racionalização do processo de execução penal e tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos.

Assim, acertadamente decidiu o magistrado de primeiro grau ao deixar de aplicar o instituto da detração penal, em razão da pendência do pagamento de multa por parte do réu, que não pode ser afastada, eis que decorrente do próprio tipo penal.

Ademais, importante consignar que o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja, o semiaberto, em verdade, obedeceu o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º, ambos do Código Penal, ante a condição de reincidente do acusado, razão pela qual, também sob este aspecto, nada há para ser alterado no
decissum
objurgado.

Por fim, dou por prequestionados os artigos 49, 50, 51, 52 e 59, todos do Código Penal; artigos 3º-A, 385, 386, inciso II e 387, § 2º, todos do Código de Processo Penal; artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; artigo 12, da Lei nº 10.826/2003; bem como o artigo 5º, inciso LV, e artigo 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, além dos demais dispositivos legais e princípios constitucionais correlatos, para fins de interposição de recursos extraordinários perante os Tribunais Superiores.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)